Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002952-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LEONARDO SIQUEIRA GUIMARAES - CPF: 002.673.421-44 (APELANTE), MARIA JULIA FERREIRA CASTRO - CPF: 027.889.071-76 (ADVOGADO), ISABELLE CARVALHO CURVO - CPF: 002.050.811-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), EDIBERTO VAZ GUIMARAES - CPF: 208.521.001-59 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (APELADO), MEMBROS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, SRS. MARLON PINHEIRO NES, ALEXANDRE CANDIDO e BRUNO CESAR PINTO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SEGURANÇA CONCEDIDA -
C
ONCURSO PÚBLICO
–
AGENTE PENITENCIÁRIO
-
SEJUDH
- CANDIDATO
APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME
–
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
- CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO
–
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA
–
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– ARTIGO 5o, LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
REQUISITOS DO CERTAME ATENDIDOS
-
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. A mera existência de boletim de ocorrência não é apta a excluir o candidato do certame, uma vez que inexiste tal previsão no Edital, bem como afronta à presunção de inocência estampada no artigo 5o, LVII da CF.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos do Mandado de Segurança no 1002952-96.2018.811.0041, impetrado por
LEONARDO SIQUEIRA GUIMARÃES
, que concedeu a segurança pleiteada, para declarar a nulidade da decisão que inadmitiu o impetrante na fase de investigação social, bem como para determinar que às autoridades coatoras procedam com a inclusão do impetrante entre os candidatos considerados indicados na fase de Investigação Social e, ainda, autorize sua participação nas demais fases do certame, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta a ausência de direito líquido e certo a ser protegido, uma vez que os fatos trazidos a Juízo não são inequívocos, incontroversos ou do tipo em que se pode comprovar de plano, de modo a justificar o uso do
“writ”
.

Expõe que “
conforme bem apurado durante a tramitação do concurso para provimento do cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, o impetrante, na fase de investigação social em que visa avaliar se o candidato possui idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades de tal cargo, omitiu informações relevantes à Comissão responsável pelo concurso, cabendo registrar que tal fato é suficiente para excluí-lo do certame, ante a natureza do cargo público que deseja desempenhar
.”.

Aduz que o edital do certame previa a fase de investigação social, de caráter eliminatório, e que “
no tocante à exclusão do impetrante do certame, em razão de não aprovação da fase de investigação social, insta registrar, primeiramente, que os critérios adotados pela Administração e pela Comissão de Avaliação não podem ser revistos pelo Judiciário (sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes – art. 2o da CF), salvo em hipótese de ilegalidade, o que não é o caso
”.

Alega que a investigação social é feita considerando as informações prestadas e subscritas pelo candidato em formulário específico, sendo que, no vertente caso, foi constatada omissão de informação fundamental atinente à existência de Boletins de Ocorrência lavrado contra o mesmo, pelo que concluiu-se que este já teve envolvimento em ocorrência policial, fato esse que culminou com a contraindicação do impetrante na fase do concurso público em referência, alhures mencionada, posto que este não cumpriu os preceitos legais e editalícios para obter a aprovação almejada, com a garantia do tratamento igualitário entre os candidatos.

Afirma que o impetrante não possui o suposto direito pleiteado, inexistindo qualquer violação a direito líquido e certo.

Ao final, requer o

co
nhecimento e o provimento integral das presentes razões de recurso, objetivando a reforma da decisão de origem nos termos de suas razões de fundamentação, denegando-se a segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. [id. 39724595]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso. [id. 47115489]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença pelo magistral
a quo
,
que concedeu a segurança pleiteada, para declarar a nulidade da decisão que inadmitiu o impetrante na fase de investigação social, bem como para determinar que às autoridades coatoras procedam com a inclusão do impetrante entre os candidatos considerados indicados na fase de Investigação Social e, ainda, autorize sua participação nas demais fases do certame, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Destaco que se encontram presentes no recurso de Apelação os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à ausência de direito líquido e certo capaz de embasar o
mandamus
, bem como na ausência de ilegalidade do ato combatido, qual seja a desclassificação do candidato
.

C
umpre salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse diapasão, infere-se do
Edital no
01/2016/SEJUDH publicado no Diário Oficial no 27084
:

15. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

15.1. Serão convocados para a entrega da documentação para a Investigação Social todos os candidatos aptos na fase de Avaliação Psicológica.

15.2.
A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente
.

15.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida e entrega dos seguintes documentos e certidões, todos obrigatoriamente autenticados em cartório, exceto os emitidos pela internet:

a) fotocópia autenticada do documento de identidade;

b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h)
certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil
;

i)
certidões negativas criminais, primeira e segunda instancias, da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos
.

15.2.2.
Outras certidões ou documentos poderão ser solicitados na convocação para a fase ou durante a realização da mesma
.

15.2.3. Somente serão aceitas as certidões expedidas, dentro do prazo de validade específico constante das mesmas, e na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital.

15.2.3.1. Os candidatos que entregarem certidões expedidas via internet deverão fazer juntada, também, das respectivas autenticações fornecidas pelos sites emissores, por ocasião da geração do documento.

15.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 14, § 1o, inciso V da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010.

15.3.1.
A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato
.

15.4.
Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso
.

15.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

15.6. O resultado preliminar da Investigação Social com lista nominal dos candidatos INDICADO, bem como o link para consulta individual do motivo da CONTRAINDICAÇÃO, estarão disponíveis no site www.ibade.org.br nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.

15.7. Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.

15.8. O resultado da análise dos recursos contra o resultado da Investigação Social será divulgado no portal www.ibade.org.br, bem como o resultado final da fase.

15.9. Demais informações acerca da Investigação Social constarão de edital específico de convocação para a sua realização”

In casu
, o impetrante foi aprovado nas quatro primeiras fases do certame para o provimento de cargo de Agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, todavia, foi considerado “contraindicado” para a 5a fase do certame, qual seja, investigação social, sob o fundamento de que o candidato teria feito uma falsa declaração, uma vez que supostamente omitiu fatos desabonadores da sua conduta, por possuir 02 (dois) boletins de ocorrências registrado em seu desfavor.

Colha-se do Relatório de Investigação Social:

“
Da análise dos dados e elementos colhidos:

(...) Durante investigação esta Diretoria de Inteligência realizou diversas diligências, e, apesar do candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado um Boletim de Ocorrência no 2013.255423 por via de fatos –B.O. no 2015.109920 por ameaça sendo que este fato não foi mencionado na ficha de informações confidenciais, induzindo a erro por omissão de informações.

Conclusão:

Diante do exposto, constatou-se a existência de fato desabonadora da conduta do candidato, por possuir processo criminal em trâmite e também por ter prestado falsa declaração na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, procurando induzir a erro a Banca Examinadora responsável pela investigação social, conforme se vê no item 59, portanto, NÃO possui conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo pleiteado, tendo com resultado a condição de CONTRAINDICADO nos moldes dos itens 15.3.1 e 15.4 do Edital 01/2016/SEJUDH.”
[ID. 39724562]

Nesse sentido, em que pese a existência de 02 (dois) boletins de ocorrências lavrados contra o impetrante, estes não possuem força suficiente para atestar a pratica de ilícito.

Isso porque, não consta dos autos qualquer informação de decisão condenatória em face do impetrante transitada em julgado, devendo prevalecer a presunção de inocência estampada na Constituição Federal, em seu artigo 5o, LVII,
in verbis:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
”

Sobre o tema, eis o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -AGRAVO INTERNO  CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR -

INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL - VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO -
MERA EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - EXCLUSÃO DO CANDIDATO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, LVII)
- SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11)- NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI No 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1066072 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

(STF - AgR RE: 1066072 AC - ACRE 1001162-53.2016.8.01.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-053 20-03-2018)

Nessa perspectiva, eis o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) – NÃO MENCIONA A EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MOTIVO DA ELIMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR A INIDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A ENSEJAR A REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A simples imputação em sede de ocorrência policial não tem o condão de ocasionar a não recomendação do participante nas fases posteriores de concurso público, haja vista que não se trata de elemento capaz de atestar a inidoneidade do concorrente, que a Agravada apresentou certidões negativas, inclusive quando a Agravada apresentou certidões negativas de onde, em tese estaria registrado o fato pretensamente desabonador da sua conduta.

Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu o pedido de efeito ativo pleiteado, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1002520-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 27/07/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

(N.U 0055956-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – EXISTÊNCIA DE DOIS BOLETINS DE OCORRÊNCIA ARQUIVADOS - EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO- PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que presente o poder discricionário da administração, os fundamentos utilizados para eliminação do candidato na fase de investigação social não podem se afastar das balizas constitucionais da presunção de inocência, bem como do princípio da razoabilidade que deve nortear os atos administrativos.

A existência de registro de ocorrências, dos quais, apenas um originou inquérito policial que se encontra arquivado, sem notícia de ação penal e sem comprovação de que tenha sido condenado por sentença penal transitada em julgado, viola frontalmente o princípio da presunção de inocência, presente no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Precedentes do STF e STJ.

(N.U 1001635-60.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019) (destaquei)

Ademais, há de se consignar que o Edital que rege o certame sequer estipulou a necessidade de apresentação de boletim de ocorrência, exigindo apenas as certidões negativas de antecedentes criminais de primeira e segunda instâncias

e outras certidões ou documentos que poderão ser solicitados.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021